Tribunal: CARF
Processo: 10840.720830/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720830/2011-80
ACÓRDÃO
2402-012.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE PASCHOAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Estando presentes todos os requisitos do lançamento e não se verificando
quaisquer das causas do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há
nulidade.
EMPRÉSTIMOS ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os valores recebidos, a título de empréstimo, pelo contribuinte junto à
empresa da qual é sócio quando ausentes as provas de que houve a efetiva
devolução de numerário à empresa mutuante, correspondem a
rendimentos tributáveis em razão da existência de benefício em favor do
mutuário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720830/2011-80
2
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10840.720830/2011-80, em face do acórdão no 02-66.979, julgado pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada em 25
de novembro de 2015, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Cuida-se de Auto de Infração, fls. 2 a 8, que exige do contribuinte o crédito
tributário abaixo discriminado, em decorrência da constatação da infração de
omissão de rendimentos. A infração está relatada no Termo de Constatação de fls.
1.160 a 1.162 e também na descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de
infração à fl. 5.
O Termo de Esclarecimentos de fl. 56 traz a informação que o procedimento fiscal
originou-se da fiscalização efetivada junto ao contribuinte Marco Antônio
Paschoal, irmão do fiscalizado, oportunidade em que foram identificadas
infrações decorrentes de pagamentos efetuados pelas empresas das quais
participam os irmãos, cuja contabilização foi realizada como empréstimos no ano-
calendário 2007. Em 2008 as empresas teriam contabilizado pagamentos aos
sócios mediante distribuição de lucros inexistentes e quitaram escrituralmente os
empréstimos concedidos no ano anterior, igualmente como lucros distribuídos.
Em razão disso, a documentação juntada aos autos é composta pelos documentos
inerentes ao procedimento fiscal levado a efeito junto ao contribuinte Marco
Antônio Paschoal e os relatos a seguir sempre descritos em forma de citação em
sua maioria reportam-se às constatações colhidas naquela ação fiscal em virtude
da conexão decorrente da participação societária e fizeram parte do relatório do
acórdão proferido quanto àquele lançamento fiscal:
“Nos termos do Termo de Constatação Fiscal de fls. 293 a 295 o procedimento
fiscal foi instaurado com a finalidade de se verificar a autenticidade e efetividade
dos seguintes valores declarados como dívidas de ônus reais na declaração de
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720830/2011-80
3
ajuste do exercício 2008, ano-calendário 2007, representados por empréstimos
tomados pelo Sr. Marco Antônio junto a empresas da qual é sócio:
R$5.092.500,00 com a empresa Central Energética Paraíso S/A – CNPJ:
07.752.894/0001-15; R$2.595.657,82 com a empresa Serpa Empreendimentos e
Participações Ltda – CNPJ: 0.3094.202/0001-38.”
No caso do contribuinte Alexandre Paschoal foi declarado como dívidas e ônus
reais o seguinte valor:
• R$3.456.223,12 com a empresa Serpa Empreendimentos e Participações Ltda –
CNPJ: 0.3094.202/0001-38.
“Intimado a apresentar a documentação hábil e idônea que pudesse comprovar a
efetividade dos valores declarados o fiscalizado apresentou a comprovação dos
valores declarados como dívida, com documentação bancária.
Do exame das declarações apresentadas pelas pessoas jurídicas mencionadas a
autoridade lançadora constatou o seguinte:
A Central Energética Paraíso S/A (CENTRAL) pertence à CEPAR Participações Ltda
(CNPFJ: 09.050.268/0001-72), com 74,78% do capital total e 49,78% do capital
votante
e
à
Infinity
Indústria
de
Biocombustíveis
MG
Ltda
(CNPJ:
08.638.807/0001-66), com 25,22% sobre o capital total e 50,22% sobre o capital
votante;
A CENTRAL não teve movimento operacional em 2007. Possui ativo circulante de
R$87.000.000,00 concentrados em bancos, valores mobiliários e outras contas. O
capital social é de R$3.830.000,00 e reservas de capital no valor de
R$92.000.000,00;
A CEPAR por sua vez é pertencente à Serpa Empreendimentos e Participações
Ltda (SERPA) com 60% do capital total e Marco Antônio Paschoal 15%, sendo os
outros 25% distribuídos em outras participações menores. Sem movimento
operacional em 2007, apresenta R$68.000.000,00 como resultado positivo em
participações societárias, valor este indicado no Patrimônio Líquido como Lucros
ou Prejuízos Acumulados com contra partida no Ativo/Investimentos em
Coligadas ou Controladas que foi apropriado como resultado de equivalência
patrimonial na CENTRAL;
A SERPA com capital social de R$600.000,00 distribuídos à razão de 25% entre
Marco Antônio Paschoal e outros três irmãos, sem movimento operacional em
2007 e com registro de contas a receber no valor de R$18.000.000,00 e contas a
pagar de R$20.000.000,00;
Infinity Indústria de Biocombustíveis MG Ltda, com capital social de R$500,00,
passivo circulante de R$43.000.000,00, exigível a longo prazo de R$58.000.000,00,
todos nominados como outras contas, sem movimento operacional em 2007, com
participações societárias de R$88.000.000,0 mais R$13.000.000,00 de ágios em
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720830/2011-80
4
investimentos. Empresa pertencente à Infinity Bio Energy Brasil Participações S/A,
com 99,80% do capital total;
Infinity Bio Energy Brasil Participações S/A com capital social de domiciliados no
país de R$100,00 e de R$715.000.000,00 de domiciliados no exterior, sem
movimento operacional no período, apenas receitas financeiras. Prejuízos de
R$76.000.000,00 alocados à conta de lucros ou prejuízos acumulados em 2007.
Empresa pertencente à Infinity Bio Energy Ltda, sediada no país Bermudas, com
99,97% do capital total;
Infinity Bio Energy, empresa sem CPF dos responsável, sem domicílio no Brasil,
composta com 100% de capital alienígena;
Depois de analisar todo o emaranhado de participações, a autoridade fiscal
concluiu que no ano de 2008 a CENTRAL passou a ser 100% de propriedade da
Infinity Indústria de Biocombustíveis MG Ltda.
A fiscalização ao fim das constatações, anexou cópias das Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ das empresas
relacionadas dos exercícios de 2008 e 2009, anos-calendário 2007 e 2008.
No intervalo entre a emissão do primeiro termo de constatação fiscal e o
segundo, que detalha os motivos do lançamento, o contribuinte e algumas das
empresa envolvidas foram intimados a apresentar documentos e esclarecimentos.
De acordo com a resposta a um dos termos de intimação que solicitou
esclarecimentos sobre a comprovação hábil e idônea dos valores declarados como
rendimentos isentos e não tributáveis a título de lucros e dividendos recebidos de
CEPAR e de SERPA, fls. 425 a 428 e documentos anexados, o contribuinte detalha
que os R$9.413.250,00 declarados como lucro em 2008 foram recebidos em
contas correntes próprias e conjuntas com outras pessoas, inclusive três irmãos.
Da mesma forma o faz em relação à SERPA.
A documentação apresentada está anexada às fls. 430 a 478 e compõe-se de
planilhas explicativas com histórico, bem como documentos de crédito em contas
do banco Cocred – Cooperativa de Crédito.
Às fls. 537 a 535 foram juntados demonstrativos contábeis para demonstrar a
existência da distribuição de lucros e dividendos em 2008.
Em atendimento ao termo de intimação de fls. 597 foram apresentados extratos
de diversas contas bancárias, bem como fichas cadastrais. A documentação
bancária consta dos autos às fls. 600 a 1.107.
No dia 7/2/2011 foi lavrado o Termo de Constatação de fls. 1.110 a 1.113 dando o
contribuinte prazo de vinte dias para apresentar documentos, esclarecimentos ou
contestação.
No referido termo a autoridade fiscal apurou que os valores de R$5.092.500,00 e
R$2.595.657,82 recebidos a título de empréstimos da CENTRAL e de SERPA foram
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720830/2011-80
5
quitados de forma escritural, no ano de 2008, sem o efetivo pagamento e que os
valores de R$9.413.250,00 e R$5.114.517,40 declarados como lucros e dividendos
de CEPAR e SERPA na verdade não existiram, porque tais empresas, conforme
comprovação por meio de diligências não obtiveram lucro.
Prossegue afirmando que as empresas citadas como distribuidoras de lucros
participaram como cotistas da CENTRAL, a qual não apresentou lucros passíveis
de distribuição nos dois anos calendário fiscalizados. Tais lucros foram recebidos
pelas duas empresas em forma de equivalência patrimonial resultante de
participações. Nos termos das diligências empreendidas, a fiscalização afirma que
esta equivalência não existiu, em função de que a CENTRAL recebeu aportes de
recursos financeiros em 2007 e os apropriou indevidamente no patrimônio líquido
a título de reservas de lucro quando o correto seria apropriá-los em forma de
dívidas contraídas, visto que conforme documentos colhidos, referiram-se a
debêntures contraídas pela empresa.
Os valores relativos a empréstimos estão sendo tributados na pessoa física nos
termos dos artigos 37, 38, 43 e 55 do Regulamento do Imposto de Renda.
Os valores relativos aos lucros distribuídos devem ser tributados em nome da
Central Energética Paraíso, como imposto de renda retido na fonte por
pagamentos sem causa efetuados.
Em decorrência destas constatações foram abertos procedimentos fiscais junto
aos três irmãos e sócios do contribuinte e lavrados os respectivos autos de
infração.
O contribuinte tomou ciência do termo de constatação e aviou uma peça com
explicações na qual reafirma a existência dos lucros e sua distribuição e que as
afirmações fiscais contidas nos itens 7 e 8 do termo serão devidamente
contestadas se e quando transformarem-se em exigência de recolhimento de
tributo.
Ao final foi lavrado o auto de infração e aberto prazo para apresentação de
impugnação.
De acordo com o item 10 do Termo de Constatação de fls. 1.160 a 1.162 a
autoridade fiscal atribuiu a omissão de rendimentos ao contribuinte no valor de
R$3.456.223,12, em virtude da não comprovação da quitação dos empréstimos
junto à Serpa Empreendimentos e Participações Ltda.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720830/2011-80
6
Evidenciado pelo exame da impugnação que o contribuinte compreendeu
perfeitamente, o teor da imputação fiscal, deve-se rejeitar a arguição de nulidade
do feito, dada a inexistência de qualquer prejuízo à defesa.
EMPRÉSTIMOS ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os valores recebidos a título de empréstimo pelo contribuinte junto à empresa da
qual é sócio quando ausentes as provas de que houve a efetiva devolução de
numerário à empresa mutuante, correspondem a rendimentos tributáveis em
razão da existência de benefício em favor do mutuário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Nulidade da decisão por
alteração do critério jurídico do lançamento; 2) Nulidade da decisão por contrariar prova
constante dos autos e por violar o princípio da verdade material; 3) Nulidade do lançamento e da
decisão por estar fundamentado em mera presunção; 4) reafirma os pedidos de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

Nulidade da decisão por alteração do critério jurídico do lançamento
Sustenta o recorrente a nulidade da decisão por ter alterado o critério jurídico do
fundamento. Para tanto, afirma que o lançamento informa que não havia lucros a distribuir e que
em razão da inexistência de lucros a quitação dos mútuos teria se dado de maneira apenas
escritural.
Por outro lado, teria a decisão recorrida inovado quando afirma que os lucros
podem sim existir, porém, não foi provada a quitação dos mútuos com parte desses lucros, ou seja,
que a liquidação dos mútuos nunca ocorreu, nem sequer de forma escritural.
O que se constata do Termo de Constatação Fiscal é:
Item 1 – comprovado que foram quitados de forma escritural, sem o efetivo
pagamento
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720830/2011-80
7
Item 3 – que as empresas não apresentaram lucros passíveis de distribuição a
sócios ou acionistas
No que tange à decisão da DRJ
Afirma que cabe afirmar que não se sustenta o inconformismo da defesa em
relação À constatação fiscal de que o empréstimo foi quitado apenas de forma
escritural.
o que se pode afirmar é que o contribuinte pode ter recebido tais valores à conta
de diversos motivos. Mas no contexto que se insere o lançamento fiscal, não há
prova alguma da existência do recebimento de tais lucros
Da análise dos documentos juntados aos autos, o que se tem é que o contribuinte
baixou os empréstimos escrituralmente nas declarações de ajuste e elaborou
duas planilhas nas quais indicou ter baixado os contratos de empréstimo, sem a
apresentação de um elemento contábil sequer que demonstrasse o registro
individual das dívidas, nem tampouco as contas individualizadas por sócios no
recebimento dos lucros e as compensações porventura existentes.
Não verifico inovação nos fundamentos do lançamento.
Tanto no lançamento, quanto na decisão recorrida o fato é o mesmo, qual seja, não
comprovação do recebimento de valores à título de lucros, tendo o mútuo sido baixado tão
somente em termos escriturais, não se comprovando nem o mútuo, nem a devolução do mesmo
pelo recebimento de lucros.
Rejeito a preliminar.

Nulidade da decisão por contrariar prova constante dos autos e por violar o princípio da verdade
material e da Nulidade do lançamento por estar fundamentado em mera presunção
As alegações de nulidade da decisão por contrariar a prova constante dos autos,
violar a verdade material e por estar fundamentado em mera presunção, entendo que os
argumentos trazidos se confundem com o mérito da causa, razão pela qual serão analisados como
mérito.

Mérito
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:

Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720830/2011-80
8
Antes de adentrar nas alegações do contribuinte necessário se faz trazer o que foi
registrado quando do julgamento relativo ao contribuinte Marco Antonio
Paschoal, irmão do impugnante.
“De início, para enfrentar a alegação da defesa, segundo a qual os lucros auferidos
nas empresas CEPAR e SERPA serviram para quitar os empréstimos com a
CENTRAL é preciso trazer a minúcias a utilização do Método de Equivalência
Patrimonial – MEP, no qual a investidora (CEPAR) reconhece os resultados obtidos
na empresa investida (CENTRAL), a participação societária e a distribuição de
lucros, nos termos das DIPJ e demais documentos anexados aos autos.” As
impressões da autoridade lançadora no Termo de Constatação Fiscal de fls. 1.160
a 1.162 são no sentido de que a CENTRAL não apresentou lucros passíveis de
distribuição nos dois anos-calendário fiscalizados e que a distribuição declarada
no ajuste anual do exercício de 2008 como originária das empresas CEPAR e
SERPA decorrem de resultado da utilização do MEP, que não existiu, na CENTRAL.
No caso do contribuinte a distribuição de lucros declarada refere-se somente à
SERPA.
Os lucros foram apurados na CENTRAL, reconhecidos pelo MEP na CEPAR. Como a
SERPA detém 60% do capital da CEPAR, houve a distribuição de lucros àquela no
montante de R$41.218.191,60. Como a SERPA recebeu esse montante em função
da participação de 60% no capital da CEPAR, consequentemente, por possuir 25%
no capital da SERPA, o impugnante recebeu R$5.114.517,40 a título de lucros e
dividendos e assim os declarou.
A razão de ser da alegação fiscal, muito embora tenha sido refutada de forma
apenas superficial pela defesa é que a CENTRAL recebeu aporte de recursos
financeiros via debêntures e os apropriou indevidamente no patrimônio líquido a
título de reservas de lucros, quando a NBC T 19.14, aprovada pela Resolução no
1.142, de 21/11/2008 do Conselho Federal de Contabilidade prevê que o
montante inicial dos recursos devem ser classificados no passível exigível. Confira-
se:
NBC T 19.14 – CUSTOS DE TRANSAÇÃO E PRÊMIOS NA EMISSÃO DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS ........................................
5. Os custos de transação incorridos na captação de recursos por
intermédio da emissão de títulos patrimoniais devem ser contabilizados, de
forma destacada, em conta redutora de patrimônio líquido, deduzidos os
eventuais efeitos fiscais, e os prêmios recebidos devem ser reconhecidos
em conta de reserva de capital.
.......................................
Contabilização
da
captação
de
recursos
de
terceiros
.......................................
11. O registro do montante inicial dos recursos captados de terceiros,
classificáveis no passivo exigível, deve corresponder aos valores líquidos
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720830/2011-80
9
disponibilizados pela transação para utilização pela entidade, e o diferencial
com relação aos valores efetivamente pagos e a pagar, a qualquer
título(principal, juros, atualização monetária, custos de transação e outros),
deve ser tratado como encargo financeiro ........................................
A defesa apresentou a tese na qual o que importa é que os balanços patrimoniais
das empresas foram publicados e que houve aumento do patrimônio líquido
reconhecido pelos acionistas, mas os procedimentos adotados vão de encontro ao
que foi normatizado pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Seja como for, conforme item 8 do termo de constatação, sobre os valores de
lucros supostamente distribuídos deverá ser exigido das pessoas jurídicas CEPAR e
SERPA o Imposto de Renda Retido na Fonte.
Nada obstante, tais supostos lucros serão tratados para fins de definir se eles,
acaso existentes, foram utilizados pela via da compensação para quitar os
empréstimos pactuados pelo contribuinte, no caso com a empresa SERPA.
Merece destaque a alegação verdadeira da defesa de que a possibilidade de
pactuação de empréstimos entre sócios e sociedade não é vedada por lei. De fato,
o Código Civil Brasileiro trata das operações de mútuo e o faz nos seguintes
termos:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
(...)
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,
os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art.
406, permitida a capitalização anual.
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o
consumo, como para semeadura;
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa
fungível.
Entretanto, tendo o contrato fins econômicos, não há filantropia entre a
sociedade e o sócio, o que indica que o contrato de mútuo deveria prever, no caso
sob exame, a forma de devolução dos valores tomados de empréstimo, os juros, o
prazo, entre outros. Não há nos autos sequer o contrato de mútuo propriamente
dito. O contribuinte cuidou de juntar às fls. 1.201 a 1.202 termo de quitação do
mútuo, sem apresentação do contrato que originou as obrigações perante a
empresa SERPA.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720830/2011-80
10
Estranhamente, foi aposta a data de 31/12/2008 no termo de quitação, mas o
registro público somente foi efetivado em 18/4/2011, o que demonstra um
imenso casuísmo ao se registrar o termo de quitação apenas à época da
apresentação da peça impugnatória. Não se sabe qual foi a dificuldade de se
juntar o contrato de mútuo com registro cartorial contemporâneo, ou seja,
firmado lá em 2007, o mesmo valendo para a quitação supostamente efetivada
em 2008. Observa-se que tal data é a mesma contida em planilhas elaboradas
pelo contribuinte Marco Antônio Paschoal durante o procedimento fiscal para
justificar recebimento de lucros.
Ainda assim, cabe afirmar que não se sustenta o inconformismo da defesa em
relação à constatação fiscal de que o empréstimo foi quitado apenas de forma
escritural. E esta quitação não se deu de forma escritural na contabilidade, pelo
menos não há registros contábeis com a demonstração de baixa do mútuo. O que
de fato ocorreu foi a quitação do empréstimo pelas informações nas declarações
de ajuste anual dos exercícios de 2008 e 2009.
À fl. 31 consta na declaração de dívidas e ônus reais, obrigação junto à empresa
SERPA(R$3.456.223,12) em 31/12/2007. Na sequência, fl. 46, a situação da dívida
passou a ser de R$0,00 em 31/12/2008.
Conforme termo de quitação de fls. 1.201 e 1.202, a empresa SERPA, quitou a
dívida no valor de R$3.456.223,12, isto por conta da existência de crédito em seu
favor, proveniente de lucros a serem distribuídos.
Para comprovar que esta operação escritural é válida e possui justificativa na
compensação mencionada no parágrafo anterior, o contribuinte, além do termo
de quitação mencionado e juntado à impugnação, reporta-se aos documentos
juntados durante o procedimento fiscal em seu irmão Marco Antônio Paschoal,
entre eles, extratos bancários, planilhas e lançamentos de crédito pela
Cooperativa de Crédito dos Plantadores de Cana de Sertãozinho – COCRED, bem
como resposta aos ofícios detalhando o recebimento de valores a título de lucros,
que serão analisados e trazidos por amostragem porque a ordem de ocorrência
das justificativas da defesa é a mesma, ou seja, o argumento utilizado para a
comprovação do recebimento dos lucros e quitação do empréstimo segue o
mesmo padrão para todos os valores envolvidos.
Pelas explicações contidas na resposta a uma das intimações, fls. 475 a 478, para
comprovação do recebimento dos lucros e dividendos declarados, Marco Antonio
Paschoal, irmão do contribuinte argumentou que os valores de R$9.413.250,00
(CEPAR) e R$5.114.517,40 (SERPA) foram recebidos por meio de depósitos em
contas correntes na COCRED e em outros bancos e parte desse valor
correspondeu ao abatimento dos empréstimos junto à CENTRAL e à SERPA.
Alguns depósitos foram realizados em contas mantidas em conjunto com os
irmãos e foi demonstrada a parte que lhe tocava.
Do lado do Sr. Alexandre Paschoal não foram emitidos termos com a solicitação
acima descrita, consequentemente não foram apresentados esclarecimentos
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720830/2011-80
11
quanto aos lucros. Porém, pela conexão dos procedimentos fiscais e pela
manifestação da defesa é praticamente a mesma daquela apresentada pelo
irmão, não há dificuldade em se afirmar que, relativamente à SERPA, o
contribuinte também justifica o recebimento de lucros em contas bancárias
coletivas e a quitação do empréstimo baseia-se nos lucros a que teria direito.
De volta aos documentos apresentados por Marco Antônio Paschoal, nas
planilhas de fls. 500 e 501 consta no histórico diversas transferências de recursos
da empresa SERPA em favor do impugnante e de outros, sendo certo que na
coluna “TOTAL” os valores correspondem àqueles inerentes aos declarados como
lucros distribuídos por esta empresa. Os documentos suporte dessas operações
são os lançamentos de créditos bancários de fls. 502 a 528. Tanto no histórico
desses documentos quanto naquele das planilhas mencionadas não há nenhuma
hipótese de se entender que os valores de liquidação de mútuo e de
transferências bancárias inominadas possam servir para justificar a existência do
recebimento de lucros e tampouco para provar que os empréstimos foram
quitados pela via da compensação.
Os créditos em favor de Marco Antônio Paschoal, que foram rateados aos
integrantes das contas coletivas, entre eles o contribuinte Alexandre Paschoal,
não possuem identificação da natureza do evento. Vale dizer, não foi consignado
nos documentos que aqueles valores correspondiam a pagamentos a título de
lucros. Esta informação é trazida apenas nas justificativas constantes da planilha
elaborada pelo contribuinte, sem que tenha sido apresentada qualquer prova
nesse sentido, como por exemplo as contas contábeis das empresas com registros
dos eventos de baixa de mútuo e redução do saldo a receber de lucros e
dividendos para cada sócio individualmente considerado.
Neste aspecto, nenhuma dificuldade teria o interessado já que é sócio da empresa
SERPA e poderia, a qualquer tempo providenciar tais comprovações. As
informações apresentadas na declaração de ajuste por si só, nem a informação
global em balanço contábil e na DIPJ são insuficientes para comprovar a efetiva
distribuição desses lucros. Daí porque faz todo sentido o argumento exarado pela
autoridade lançadora no item 8 do Termo de Constatação de fls. 1.160 a 1.162,
quando salientou que os pagamentos sem causa deveria ser objeto de
lançamento do imposto de renda retido na fonte nas pessoas jurídicas.
Ainda que tenha sido provada a efetiva movimentação de numerário da empresa
ao sócio, os históricos de transações bancárias dão conta de transferências
bancárias favoráveis ao contribuinte, sem que tenha havido qualquer vinculação
desses valores com os lucros supostamente distribuídos.
Como registrado anteriormente, o padrão de justificativa do Sr. Marco Antônio
Paschoal é o mesmo para demonstrar o recebimento de lucros em ambas as
empresas.
Sendo assim, a tabela a seguir irá realçar apenas alguns dos eventos trazidos por
aquele contribuinte que, obviamente em relação à SERPA são os mesmos
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720830/2011-80
12
ocorridos em relação ao contribuinte Alexandre Paschoal, para comprovar que
não houve a tal compensação propagada pela defesa.
Tanto o histórico trazido na planilha de fls. 500 e 501 quanto o histórico
registrado no lançamentos de crédito de fls. 502 a 528 não guardam qualquer
relação com pagamento de lucros ao Sr. Marco Antônio Paschoal e por
consequências ao contribuinte Alexandre Paschoal. Esses últimos documentos,
avisos de lançamentos de crédito limitam-se a informar o débito via caixa na
conta corrente da empresa SERPA e o respectivo crédito em favor do contribuinte
e outras pessoas, sem demonstrar a existência de qualquer pagamento de lucros.
A vinculação dos depósitos aos lucros é obra da tentativa da defesa de se
desvencilhar da imputação fiscal de omissão de rendimentos, porque não há
nenhuma relação entre os créditos nas contas bancárias examinadas pelos
extratos carreados aos autos com o recebimento de lucros.
Na planilha, a defesa, para dar contornos de legalidade ao termo de quitação
trata da quitação como recebimento de lucros que teriam sido computados como
baixa dos empréstimos. Como a maioria dos depósitos favoráveis ao contribuinte
possuem no histórico transferências de recursos da empresa, sem qualquer
referência ao pagamento de lucros, o que se pode afirmar é que o contribuinte
pode ter recebido tais valores à conta de diversos motivos. Mas no contexto que
se insere o lançamento fiscal, não há prova alguma da existência do recebimento
de tais lucros.
Da análise dos documentos juntados aos autos, o que se tem é que o contribuinte
baixou os empréstimos escrituralmente nas declarações de ajuste e elaborou duas
planilhas nas quais indicou ter baixado os contratos de empréstimo, sem a
apresentação de um elemento contábil sequer que demonstrasse o registro
individual das dívidas, nem tampouco as contas individualizadas por sócios no
recebimento dos lucros e as compensações porventura existentes.
Tendo o contribuinte um crédito junto à empresa SERPA no valor de
R$5.114.517,40 e havendo débito de R$3.456.223,12 junto à SERPA, obviamente
que os supostos lucros a serem creditados nas contas do impugnante deveriam
corresponder à diferença entre esses lucros e o débito do empréstimo contraído o
que significa que deveria haver a demonstração de que a SERPA contabilizou
individualmente nos registros contábeis relativos ao Sr. Alexandre Paschoal, a
diferença de R$1.658.294,28 que seria o saldo efetivo a ser depositado, já que a
diferença correspondente à quitação dos mútuos ocorreria de forma escritural.
Mais uma vez é preciso ficar claro que tal diferença, assim considerando as
planilhas elaboradas pela defesa, refere-se a transferências de valores ao
contribuinte, sem qualquer identificação da existência de pagamentos de lucros.
Por tudo isto percebe após a análise da documentação apresentada que agiu bem
a autoridade lançadora, pois se não há provas de que os empréstimos foram
quitados, o contribuinte obteve vantagem e tais valores não podem ser tratados
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720830/2011-80
13
de outra forma senão a de rendimentos tributáveis omitidos na declaração de
ajuste anual.
É bem verdade que a legislação separa muito bem os conceitos de dívida e de
rendimentos tributáveis, mas por todo o arcabouço probatório contido nos autos
ficou bastante evidente que o contribuinte auferiu vantagem sob a forma de
empréstimos cuja quitação não existiu, porque inexistente a compensação com os
supostos lucros a que teria direito. E nesse contexto, inserem-se os contornos
dados aos rendimentos, conforme dicção dos artigos 43, § 1o do Código Tributário
Nacional e 3o, § 4o da Lei 7.713/1988, pois o imposto incide sobre o rendimento
bruto auferido, ressalvadas as deduções legais, independente da denominação
que lhe seja atribuída.
Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
(...)
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)(...)
Lei 7.713/1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90) (...) §
4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)
Quanto ao pedido de juntada de documentos complementares, não foi carreado
aos autos, nenhum documento nesse sentido que não aqueles produzidos em
sede de procedimento fiscal e outros trazidos juntamente com a defesa. Apesar
de constar na peça de defesa o requerimento para realização de diligências o
contribuinte não demonstrou a sua necessidade. A questão da sustentação oral,
apesar do pleito do interessado, ainda carece de previsão legal no processo
administrativo fiscal, razão pela qual a indefiro.
Conclusão
Em resumo, foram afastadas as preliminares suscitadas por não ter ocorrido
qualquer cerceamento de defesa e, no mérito, mantido os termos do lançamento
fiscal porque o contribuinte além de não comprovar o efetivo recebimento dos
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.925 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720830/2011-80
14
supostos lucros a que teria direito, não demonstrou a quitação dos empréstimos
tomados de empresa da qual é vinculado como sócio.

Ainda, saliento que em relação ao irmão do recorrente, Marco Antônio Paschoal,
que também incorreu nas mesmas práticas aqui tratadas, este CARF já analisou a matéria no
Acórdão no 2301-006.259 - 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Estando presentes todos os requisitos do lançamento e não se verificando
quaisquer das causas do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há
nulidade.
EMPRÉSTIMOS ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os valores recebidos, a título de empréstimo, pelo contribuinte junto à empresa
da qual é sócio quando ausentes as provas de que houve a efetiva devolução de
numerário à empresa mutuante, correspondem a rendimentos tributáveis em
razão da existência de benefício em favor do mutuário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
alegada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Desta forma, nego provimento no ponto.

Conclusão
Ante o exposto voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1308
DF CARF MF
Original